Tribunal: STF
Processo: RE 90166
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
A FALTA DE ASSINATURA NA PETIÇÃO RECURSAL NÃO IMPEDE O EXAME DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR ISSO QUE DATILOGRAFADA NO PAPEL TIMBRADO
DOS ADVOGADOS, QUE REPRESENTAM OS RECORRENTES DESTE A INICIAL, E,
POR ELES, POSTERIORMENTE, RATIFICADA ATRAVÉS DE ATOS INEQUIVOCOS. -
ACÓRDÃO QUE JULGOU OS AUTORES CARECEDORES DA AÇÃO EM QUE VISAVAM A
OBTENÇÃO DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 177, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, COMO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, RESSALVANDO-LHES O
DIREITO DE A PLEITEAREM NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA QUALIDADE DE
EMPREGADOS SUJEITOS AO REGIME DA C.L.T. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.